Tribunal: TJMT
Processo: 1007538-40.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007538-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 059.841.251-45 (APELADO), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO), MEGA LINK TELECOMUNICACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.894.873/0001-00 (APELANTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

MEGA LINK TELECOMUNICACOES EIRELI - ME

APELADO(S):

ALESSANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO INDEVIDA DE INTERNET – COBRANÇA DA TAXA DE INSTALAÇÃO DEVIDAMENTE PAGA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSARIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a empresa requerida não demonstra a legalidade da cobrança da taxa de instalação e suspende, de forma indevida, o serviço de internet da parte autora, configura a falha na prestação dos serviços da apelante e o dever de reparar o prejuízo causado.

A suspensão indevida dos serviços de internet, bem como as tentativas de solução da irregularidade configuram dano moral.

Havendo fixação do dano moral em excesso, este deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
MEGA LINK TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
na
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1007538-40.2022.8.11.0041
ajuizada por
ALESSANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a parte requerida a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, condenou a parte demandada ao pagamento das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Alega que a apelada não fez prova dos fatos constitutivos de seu direito, pois não juntou nenhum documento comprovando o suposto período de interrupção dos serviços de internet contratados desde o dia 30/09/2021, tampouco os danos suscitados na inicial.

Sustenta que houve a interrupção dos serviços de internet por erro operacional da apelante, no mês de março de 2022, por algumas horas, todavia, a solução foi dada no mesmo dia, tão logo fora contatada pela apelada, ou seja, dentro de prazo legal e razoável para solução do problema.

Aduz que, em relação ao período que a apelada teria ficado sem os serviços de internet, estes foram fornecidos e consumidos normalmente, pois a interrupção ocorreu apenas por algumas horas.

Defende a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar, uma vez que no caso dos autos, não há prova inequívoca de ofensa a integridade moral da apelada, pois a situação ocorrida não teve o potencial de ofender a dignidade da parte autora.

Alega que os fatos narrados pela autora/apelada constituem mero aborrecimento, o que não enseja o dano moral, eis que não houve lesão à honra, personalidade e ao bom nome da parte autora.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, adequando-o aos princípios da razoabilidade, porquanto foram arbitrados de forma excessiva.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 165422235), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
165422201
), que a autora ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1007538-40.2022.8.11.0041
contra a empresa requerida, aduzindo que
contratou os serviços de internet para a sua residência, sendo condicionado o pagamento antecipado da taxa de instalação, no valor de R$ 50,00, que foi pago no local da instalação ao preposto da requerida, via cartão de débito, na data de 30/09/2021.

Alegou que
após instalar a internet e transcorrer mais de cinco meses de fruição dos serviços, abruptamente, a requerida suspendeu o fornecimento da internet e deixou a autora e sua família sem tais serviços.

Sustentou que entrou em contato com a requerida e foi informada que o bloqueio era em virtude de inadimplência da taxa de instalação.

Salientou que contratou a requerida porque realmente precisava da internet em sua residência, considerado serviço essencial, portanto, não poderia ser privada de tais serviços se os pagamentos encontravam-se quitados.

Diante disso, ajuizou a presente ação postulando pela condenação da requerida em danos morais.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Edna Ederli Coutinho
, julgou procedente a demanda, conforme relatado.

Inconformada, recorre a empresa requerida.

Pois bem.

A apelante sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços defendendo a inexistência de dano moral e, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório.

No caso, resta configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, a requerida/apelante apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito, não havendo, portanto, dever de reparação de danos. De outro lado, a autora/apelada aduz que a suspensão dos serviços de internet, de forma indevida
enseja a reparação por dano moral.

Com efeito, observa-se dos autos que a parte autora contratou os serviços de internet da requerida/apelante, conforme ID 165422206, sendo que a autora alega a má prestação de serviço de telefonia/internet, sendo certo que houve suspensão do serviço em razão de alegada inadimplência da parte autora.

Neste particular, observa-se a requerida suspendeu, depois de 5 meses, os serviços de internet em razão de que não teria sido realizado o pagamento da taxa de instalação em setembro/2021, conforme se vê do áudio de ID 165422235, sendo que o atendente informou que após verificarem como setor financeiro seria dado baixa no pagamento para que fosse restabelecido o serviço.

Com efeito, verifica-se que a apelada efetuou o pagamento da instalação, via cartão de débito, no valor de R$ 50,00, consoante ID 165422206.

Assim, não há nos autos qualquer documento hábil e idôneo que respalde a licitude da suspensão dos serviços prestados pela apelante, até porque, é incontroverso o bloqueio da internet, assim como o pagamento realizado pela parte autora da taxa de instalação, sendo que a apelante não comprovou a respectiva baixa e consequente restabelecimento do serviço, devendo responder pela reparação dos danos causados.

Desse modo, a empresa apelante não procedeu com o necessário dever de cuidado ao bloquear os serviços de internet de forma indevida, portanto, não há qualquer prova de legalidade de que a suspensão dos serviços de internet deu-se de forma regular.

Neste aspecto, a decisão, tal como produzida, deve ser mantida, uma vez que, como bem exarado pelo juízo: “
Sendo assim, o bloqueio indevido e sem notificação prévia de linha telefônica configura ato ilícito e resulta na necessidade de reparação, por dano moral, em razão dos percalços, angústia e frustração que a falta dos serviços de internet e telefonia causa ao consumidor, na sociedade moderna, prejudicando suas relações pessoais e profissionais
”. (ID 165422230).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDORA ADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada 2. Trata-se de ação em que a recorrente MYLENA PINHEIRO FERREIRA postula pela seja a empresa Recorrida compelida a emitir faturas de acordo com o contratado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do bloqueio indevido de linha telefônica, a despeito de adimplente perante suas obrigações. 3. É fato incontroverso nos autos a suspensão da linha telefônica, haja vista que afirmado pela empresa de telefonia na peça defensiva. Ocorre que, a despeito de terem sido pagas com atraso, a consumidora quitou as faturas de janeiro e fevereiro em 02/02/2021, consoante extrato financeiro trazido pela própria empresa de telefonia no ID. 102280482. 4. Portanto, inexiste comprovação a respeito a legalidade da manutenção da suspensão no dia 08/02/2021, ou seja, 06 (seis) dias após a quitação dos débitos. 5. Registre-se que as telas acostadas no corpo da peça defensiva, ao contrário do afirmado, não comprovam a utilização dos serviços no período descrito na exordial. Ao revés, ao que tudo indica a linha somente fora utilizada a partir do dia 17/02/2021. 6. Portanto, evidencia-se nos autos, que houve falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, consistente na ausência de fornecimento do serviço de telefonia e internet, embora a consumidora estivesse adimplente naquele momento. 7. Ademais, entendo que configurados os danos morais sofridos pela consumidora, em razão do bloqueio dos serviços essenciais. É de sabença a importância atual que os serviços de telefonia e internet têm na vida cotidiana, sendo certo que a consumidora não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço, que não os disponibiliza e, ainda, cobra pelos mesmos. 8. O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.º 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 10. Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. 11. Com relação a argumentação de cobrança acima do contratado e do pedido de limitação do valor da fatura ao valor contratado, cabe apenas pontuar que, de fato, a consumidora tem o costume de efetuar o pagamento de suas faturas sempre com atraso, de modo que tem o dever de arcar com os ônus moratórios (multa, juros etc.), o que desautoriza o acolhimento da pretensão. 12. Sentença parcialmente reformada. 13. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1014337-59.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ACORDO ENTABULADO JUNTO AO PROCON - INDEVIDA A MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DAS MULTAS - SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A suspensão indevida do serviço essencial de telefonia, bem como o de internet, somando-se às inúmeras tentativas de solução das irregularidades, configuram dano moral. 2. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(N.U 1023554-74.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022).

Portanto, a autora tem o direito de ser indenizada, uma vez que realmente houve uma falta cometida pela apelante, causando desconforto, irritação, indignação, negligenciando diante da ilegitimidade da cobrança de forma abrupta, com suspensão dos serviços, o que diante do ilícito, impõe-se o dever de indenizar.

Logo, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e o resultado danoso já configurado.

Outrossim, quanto ao pedido de redução dos danos morais,
por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados a consumidora/autora, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Portanto, neste ponto, a sentença deve ser reformada para reduzir os danos morais.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que não há necessidade de perícia técnica a ser realizada nos autos. Ademais, competia à empresa recorrente, que possui profissionais habilitados para tanto, elaborar laudo técnico firmado por profissional habilitado, com a ciência prévia da parte requerente, o que não vislumbro in casu.

2. Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.

3. É indevida a suspensão do fornecimento de água quando ocorrida em razão do inadimplemento das faturas contestadas pelo consumidor. Dano moral configurado.

4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1001383-65.2018.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019)

Ante o exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso apenas para reduzir os danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023